Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007438-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ODIMAX MARTINS DA SILVA - CPF: 064.290.011-64 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ODIMAX MARTINS DA SILVA - CPF: 064.290.011-64 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO
– NOTÍCIA DE SUPOSTO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO PENITENTE - FALTA GRAVE – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICIA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO E DE INSTAURAÇÃO DO PAD PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1o GRAU
– VEDADO O EXAME DIRETO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Diante da notícia nos autos do PEP que o penitente, que cumpria pena em regime semiaberto harmonizado com condições cautelares, das quais tomou plena ciência, foi preso em flagrante delito por supostamente cometer o delito de narcotráfico, o que, além de constituir fato definido como crime doloso, caracteriza-se como descumprimento deliberado de uma das condições impostas para o cumprimento da sua pena na forma regimental menos severa, resta evidente que cometeu falta grave, nos termos do
art.
50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I
, todos da Lei de Execuções Penais, o que admite a sua regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindível a sua prévia oitiva e instauração do PAD para a apuração da falta grave [somente exigidas na regressão definitiva], uma vez que consiste em medida tomada em observância ao poder geral de cautela, que é
inerente à função jurisdicional do d. Juízo das Execuções Penais.

2.

Não sendo o pedido de prisão domiciliar humanitário analisado em 1o grau, resta impedido o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, não comprovados os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, impede a colocação do sujeito em regime domiciliar, sob o argumento genérico de que corre risco de contaminação pelo novo coronavírus se mantido recolhido ao cárcere, mesmo porque a aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito cuja regressão cautelar ao regime fechado encontra-se idoneamente justificada
.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
NEVIO PEGORARO

GUILHERME SALDANHA PEGORARO

PACIENTE(S)

ODIMAX MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Sinop/MT,
por
regredi-lo ao regime fechado, sem a sua prévia oitiva
, nos autos do Processo Executivo n.o 2920-60.2016.811.0015
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e, ao ser noticiado nos autos do PEP a sua prisão em flagrante ocorrida no dia
19/02/2020
, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [APFD n.o 925-70.2020.811.0015 - 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT], foi
regredido ao regime fechado, sem que tivesse a oportunidade de apresentar a sua justificativa acerca do fato ilícito a ele imputado.

Outrossim, asseveram que a medida adotada pela d. autoridade tida por coatora
viola o princípio da presunção de inocência
, pois afirmam que, além do flagrante ter sido relaxado e, até o momento da presente impetração, inexistir denúncia ofertada em desfavor do reeducando, há a possibilidade ser absolvido da prática do novo delito, uma vez que sustentam a existência de prova de que a droga apreendida em sua residência não é de sua propriedade.

Lado outro, ressaltam que o increpado
não representa risco à ordem pública e o novo crime a ele imputado não envolve violência ou grave ameaça a pessoa
, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória ou a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n.o 62 do CNJ, de 17/03/2020
, mormente diante da superlotação do sistema carcerário brasileiro, que deixa o ambiente prisional insalubre e
sem a mínima condição de promover a prevenção de propagação de contaminação pelo vírus COVID-19 [novo coronavírus]
, ante a impossibilidade de isolamento social no local, salvaguardando, assim, o direito à saúde, que é inerente à condição humana e garantido na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos.

Por tudo o que expõe, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem para que seja restabelecido o regime prisional semiaberto ao paciente ou,
subsidiariamente
, colocado em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38206461 ao ID 38206463.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação n.o 178904/2015.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 38293490) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 38482996 ao ID 38482991.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 39116047).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1.

Da aventada ilegalidade da regressão cautelar do paciente ao regime fechado.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Odimax Martins da Silva
, nos autos do
Processo Executivo n.o 2920-60.2016.811.0015
, cumpria a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses em regime
semiaberto
, porque condenado pelos crimes tipificados no art. 157, §2o, incs. I e II, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, cuja sentença penal condenatória foi proferida nos autos da Ação Penal n.o 14726-29.2015.811.0015.

A audiência admonitória ocorreu no dia
04/05/2016
, na qual o penitente tomou ciência das condições do regime intermediário a ele imposto, dentre as quais a de “
não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças”
(ID
38482996).

Sucede que, posteriormente, aportou aos autos executivos o ofício n.o 453/2020/DPSINOP informando que o reeducando havida sido preso em flagrante delito no dia
19/01/2020
por praticar, em tese, o crime de narcotráfico.

Instado a se manifestar, o i. órgão ministerial argumentou que a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas caracteriza não somente o cometimento de fato definido como crime doloso, como, também, o descumprimento de uma das condições a ele impostas para o cumprimento da pena em regime intermediário, o que, nos termos do art. 118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, c/c art. 52, todos da LEP caracteriza falta grave, a ensejar a sua regressão cautelar ao regime fechado.

À vista disso,
no dia
21/02/2020,

a d. autoridade acoimada de coatora suspendeu cautelarmente o regime prisional intermediário e decretou a prisão preventiva do apenado, cujo respectivo mandado foi cumprido em
27/02/2020,
sendo, na sequência, designada a data de
29/06/2020
para a audiência de justificação.

Portanto, ao que se verifica das provas constantes dos autos, não houve a regressão definitiva do penitente ao regime fechado, mas
tão somente a sustação provisória do regime semiaberto
[no qual estava cumprindo a sua pena privativa de liberdade], porque teria praticado fato definido como crime doloso e descumprido uma das condições que lhe foram impostas em audiência de admonitória para o cumprimento da sanção na forma regimental intermediária, o que constituem faltas graves, nos termos do art.
50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I
, todos da Lei de Execuções Penais.

E, como é de conhecimento, a regressão cautelar ou sustação provisória de regime pode ser aplicada pelo d. Juízo das Execuções Penas em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à sua função jurisdicional, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar medidas emergenciais, que entender necessárias e pertinentes, com o objetivo de assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, buscando, dessa forma, inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução.

Assim, conquanto inexista previsão legal a respeito do tema, a jurisprudência e doutrina admitem que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautelar que lhe é inerente, o d. magistrado determine o imediato retorno do penitente ao regime mais severo, sendo dispensável a prévia oitiva dele e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, que somente são obrigatórios para a regressão definitiva, até mesmo porque tais medidas poderiam frustrar a finalidade da medida cautelar.

Nesse sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu “
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
” (HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, senão vejamos:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1o e 2o, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

Nessa toada, descabido o argumento defensivo de que a medida adotada viola o princípio da presunção de inocência, por ter sido o flagrante relaxado e inexistir denúncia ofertada em desfavor do reeducando, persistindo, ainda, a possibilidade de ser absolvido pelo novo fato ilícito a ele imputado; uma vez que tais fatores não afastam do penitente a possibilidade de ter cometido a conduta ilícita, mesmo porque, como bem ressaltou o d. magistrado singular nas informações prestadas, a prisão em flagrante foi relaxada não por ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do crime, mas, sim, em razão da inobservância do art. 306, §1o, do CPP, por ter sido comunicada à d. autoridade judiciária após o transcuro de 24h (vinte e quatro horas).

Outrossim, o enunciado n.o 526 da súmula do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
, a afastar o argumento defensivo de que a medida adotada viola o princípio da presunção de inocência, um

E mais, possíveis justificativas do reeducando a respeito do cometimento da falta grave devem ser apresentadas ao d. Juízo das Execuções Penais, no momento oportuno, que é durante a audiência de justificação.

À vista disso, não encontro motivos para acolher o pedido da i. defesa, porquanto inexiste ilegalidade na decisão da d. autoridade reputada de coatora, a qual, diante da informação de suposta prática de falta grave, consistente no cometimento de fato definido como crime doloso e descumprimento de uma das condições do regime semiaberto harmonizado, determinou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado, com a expedição de mandado de prisão em desfavor dele, e designou data para a audiência de justificação.

Isso porque se o reeducando toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências pode levá-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade para os seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, a importar a suspensão da forma regimental menos severa.

Portanto, legítima a regressão cautelar determinada em 1o grau, haja vista esta medida ter sido tomada com lastro no poder geral de cautela do magistrado, no intuito de proteger os fins do processo executivo, o que justifica a ausência de oitiva prévia do reeducando e a instauração do PAD para a apuração da falta grave, as quais somente serão exigidas na ocasião da regressão definitiva, acaso não acolhida a justificativa apresentada para o cometimento da falta grave.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque
como a própria nomenclatura sinaliza
, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, não desconheço que os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a prova pré-constituída, verifico que o impetrante não acostou aos autos eletrônicos documento hábil que demonstre ter sido o pedido de prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus analisado em 1o grau, a impedir que seja examinado diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

E mesmo que assim não fosse, não vislumbro o preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, tampouco do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em regime fechado porque condenado pelo cometimento do crime de roubo – que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa; além disso, não é idoso e inexistem evidências de que esteja acometido de doença grave, sem que o tratamento adequado ao seu estado de saúde possa ser realizado na unidade prisional; ou, ainda, que se enquadre no grupo de risco, tenha diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado, a impedir que seja beneficiado com a prisão domiciliar humanitária.

Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a fim de impedir que a comunidade fique exposta a perigo com a soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado criminalmente por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional
, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56,
não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Enfim, esclareço que, em razão da crise mundial pela COVID-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da regressão cautelar do paciente ao regime fechado, assim como a sua colocação em prisão domiciliar, pois justificada idoneamente a suspensão provisória da execução, por supostamente ter praticado falta grave, inexistindo qualquer documento hábil que demonstre a
indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ODIMAX MARTINS DA SILVA
, mantendo incólume a decisão que o regrediu cautelarmente ao regime prisional fechado nos autos do
Processo Executivo n.o 2920-60.2016.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020